Tribunal: STF
Processo: RE 1272170
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-25
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 385):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. FORO COMPETENTE. AUTARQUIAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 55, § 2°, DA LEI 8.666/93. LEGALIDADE. ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. A cláusula nos contratos celebrados pela administração pública declarando competente o foro da sede da administração para dirimir dúvidas acerca do contrato não é ilegal, porquanto em harmonia com o artigo 110. IV, 'a', do Código de Processo Civil, impondo a agravante o cumprimento da cláusula que obriga ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o foro da cidade de Brasília/DF. 



    2. A norma constitucional inserta no § 2°, do artigo 109, da Constituição Federal não se aplica às Autarquias, cujo foro competente é onde está sua sede, para a ação em que for ré, conforme dispõe o artigo 110, do Código de Processo Civil.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 3, p. 396).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 109, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O TRF da 4ª Região não observou a garantia da reserva de plenário para o julgamento da alegação de inconstitucionalidade formulada pela Recorrente no agravo de instrumento” (eDOC 4, p. 1).



    Defende-se, que (eDOC 4, p. 2):



     “O afastamento da garantia constitucional prevista no art. 109 da Constituição acarreta prejuízo significativo para a Recorrente. 38.1. Ao contrário do FNDE, que possui representação jurídica tanto no Distrito Federal quanto em Curitiba, a Recorrente possui domicílio e sede de representação jurídica nesta última cidade A modificação da competência para o Distrito Federal dificulta consideravelmente a representação da Recorrente na ação ordinária, tolhendo-lhe a garantia constitucional de optar pelo foro do local de seu domicilio para demandas ajuizadas em face da União.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, pp. 24/25).



    Em 30.06.2020, por constar na autuação a FNDE como parte, proferi decisão em relação ao recurso da autarquia. Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que o recurso extraordinário da autarquia (eDOC 3, pp. 312-322), registrado sob o nº. RE 601.837, foi julgado em 5.04.2010 pelo Ministro Dias Toffoli (eDOC 3, pp. 367-369).



    Em 10.11.2022, determinei à Secretaria deste Tribunal que retificasse a autuação para constar somente o recurso ainda pendente de apreciação (eDOC 8). 



    Passo seguinte, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de recurso extraordinário da FNDE pendente de apreciação (eDOC 8 e eDOC 9) e informou a pendência de apreciação de recurso extraordinário interposto pela Gráfica e Editora Posigraf S/A (eDOC 9)..



    Assim, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão por mim proferida em 30.06.2020 (eDOC 6), e dar prosseguimento ao julgamento do recurso extraordinário interposto pela Gráfica e Editora Posigraf.



    Para melhor compreensão da controvérsia, trago à luz breve histórico da marcha processual.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela Editora Posigraf, entendeu que “pode o autor da demanda contra autarquias federais escolher entre os seguintes foros: a) seção judiciária em que for domiciliado o autor; ou b) seção judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda; ou c) onde esteja situada a coisa ou d) no Distrito Federal” (eDOC 3, p. 240).



    Em face dessa decisão, a FNDE interpôs recurso extraordinário, alegando, em síntese, violação ao art. 97, da Constituição Federal.



    Na ocasião, o apelo extremo foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, que deu provimento ao recurso “para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observando-se a norma do artigo 97 da Constituição Federal (...), seja proferido novo julgamento pelo órgão competente” (eDOC 3, p. 369).



    O Tribunal de origem, em novo julgamento, entendeu que “A norma constitucional inserta no § 2°, do artigo 109, da Constituição Federal não se aplica às Autarquias, cujo foro competente é onde está sua sede, para a ação em que for ré” (eDOC 3, p. 385).



    Contra essa decisão, a Gráfica e Editora Posigraf interpôs o presente apelo extremo (eDOC 3, pp. 445-451 e eDOC 4, pp. 1-4).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 3, pp. 381-384): 



    “Assim, a meu sentir, a norma constitucional inserta no § 2°, do artigo 109, da Constituição Federal não se aplica às Autarquias, cujo foro competente é onde está sua sede, para a ação em que for ré, conforme dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil. Confira-se, nesse mesmo sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Como se vê, as autarquias federais podem ser demandadas no foro da sua sede ou naquele da agência ou sucursal onde ocorreram os fatos da causa, conforme estabelece o art. 100, IV, "a" e "b" do CPC.



    Diante disso, concluo que o artigo 55, § 2°, da Lei 8.666/93, dispondo que ‘nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual’, não afronta o artigo 109, § 2°, da Constituição Federal. Ainda, cumpre esclarecer, a cláusula nos contratos celebrados pela Administração Pública declarando competente o foro da sede da administração para dirimir dúvidas acerca do contrato não é ilegal, porquanto em harmonia com o artigo 110, IV, 'a', do Código de Processo Civil, impondo a agravante o cumprimento da cláusula décima nona do contrato de fls. 78/85, datado de 11/12/2000, no sentido de que ‘as partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente contrato e elegem para seu domicilio contratual o foro da cidade de Brasília/DF, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial originada ou referente a este instrumento contratual.’ Não poderia perder de vista que a teor do artigo 54, da Lei 8666/93 ‘os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público’, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado."



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame foi inserida na sistemática da repercussão geral, Tema 374, cujo recurso paradigma é o RE 627709-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.10.2014. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “A regra prevista no § 2º do art. 109 da Constituição Federal também se aplica às ações movidas em face de autarquias federais”.



    Sobreleva transcrever a ementa, síntese do referido julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. 



    II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. 



    III – As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. 



    IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. 



    V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. 



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática exarada em 30.06.2020 (eDOC 6) e, quanto ao mais, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente